Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-50.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES: FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PETIÇÃO APARTADA. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR LITISCONSORTE. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO: CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da 1a ré, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes. Recurso da 1a ré parcialmente conhecido.
3. Por força do art. 997, § 1o, do CPC, não se admite a interposição de recurso adesivo atrelado à apelação manejada por litisconsorte. A adesão é sempre a um recurso contraposto da parte adversária, e não a um recurso paralelo. Apelo adesivo da 2a ré não conhecido.
4. Da interpretação conjugada das normas inscritas nos artigos 17 da Resolução Normativa n. 195 da Agência Nacional de Saúde e 3o da Resolução CONSU n. 19/1999, decorre que as operadoras de planos de saúde podem rescindir os contratos coletivos por adesão, após a vigência de 12 (doze) meses do acordo, mediante notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e desde que disponibilizem a contratação de plano na modalidade individual ou familiar, respeitadas as condições do plano inicial, sem a necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, no valor de mercado, de acordo com tabela da ANS, atentando a faixa etária.
5. A retirada definitiva da qualidade de segurado dos contratantes sob o argumento de que a empresa não comercializa planos individuais não se coaduna com as normas inerentes ao direito do consumidor, ao espírito de proteção da saúde tutelado pela Lei n. 9.656/98 e pela Constituição da República, inexistindo mácula à livre iniciativa (CRFB, arts. 1o, IV e 170) e ao princípio da legalidade (CRFB, art. 5o, II).
6. Nesse cenário, ante a falta de impugnação recursal pelos segurados, mantém-se a sentença que, acolhendo em parte os pedidos iniciais, determinou a oferta de plano de saúde, na modalidade individual ou familiar, com condições econômicas e cobertura compatíveis com o usufruído, por 300 (trezentos) dias, para fins de resolução do pacto e admissão plena em outro plano de saúde.
7. Recurso da 1a ré parcialmente conhecido e desprovido. Apelo adesivo da 2a ré não conhecido.